Tribunal: CARF
Processo: 10580.724011/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais que lhes prestam serviços, mediante desconto na remuneração e recolher os valores aos cofres públicos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENCAMINHAMENTO. COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais, inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso administrativo tributário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS E MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
No caso de lançamento de ofício, há a incidência de acréscimos moratórios e multa de ofício previstos na legislação específica, sendo vedado aos órgãos julgadores afastar a sua aplicação.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724011/2020-19
ACÓRDÃO
2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMARAL COLETA DE LIXO COMERCIAL E URBANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados
e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhes prestam serviços, mediante desconto na
remuneração e recolher os valores aos cofres públicos.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
ENCAMINHAMENTO.
COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou
contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais,
inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do
contencioso administrativo tributário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
2
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS E
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
No caso de lançamento de ofício, há a incidência de acréscimos moratórios
e multa de ofício previstos na legislação específica, sendo vedado aos
órgãos julgadores afastar a sua aplicação.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 262/305) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 (fls. 202/223),
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado nos autos de
infração abaixo discriminados, lavrados em 03/06/2020, acompanhados dos seguintes
documentos: Relatório Fiscal (fls. 57/71); PLANILHA I - Valor devido a Previdência Social declarado
em GFIP antes do início do Procedimento Fiscal (fls. 73/74); PLANILHA VI - conta:
41010400041104 - Ajuda de Custo (fl. 75/77); PLANILHA III - Razão conta 430112000043112 - SERV
PESSOA FISICA (fls. 78/79); PLANILHA IV - Razão Conta 210702010021751 - ANTONIO F. DO
AMARAL NETO (fls. 80/82) e PLANILHA V - Razão Conta 510201000052101 - PRO LABORE (fl. 83):
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 1.715.412,71, já acrescidos de juros de mora
(calculados até 06/2020) e multa proporcional (passível de redução) - (fls.
02/13);
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no
montante de R$ 1.369,62, já acrescidos de juros de mora (calculados até
06/2020) e multa proporcional (passível de redução), referente à contribuição
destinada a outras entidades e fundos (SENAC, SESC, INCRA, SALÁRIO
EDUCAÇÃO e SEBRAE) - (fls. 14/29);
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS, no
montante de R$ 1.890,66, já acrescidos de juros de mora (calculados até
06/2020) e multa proporcional (passível de redução) - (fls. 30/35);
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no
montante de R$ 379.700,20, já acrescidos de juros de mora (calculados até
06/2020) e multa proporcional (passível de redução), referente à contribuição
destinada a outras entidades e fundos (SENAC, SESC, INCRA, SALÁRIO
EDUCAÇÃO e SEBRAE) - (fls. 36/49);
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS, no
montante de R$ 92.805,27, já acrescidos de juros de mora (calculados até
06/2020) e multa proporcional (passível de redução), referente à contribuição
previdenciária dos segurados (fls. 50/56).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 204/206):
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
4
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 57/71, o presente processo, COMPROT no
10580.724011/2020-19, trata do seguinte (sic) lançamentos, consolidados em
03/06/2020, com valores não recolhidos:
• Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador,
no valor de R$ 1.715.412,71 (fls. 02/12). Período 01/2017 a 13/2017. Refere-se à
contribuição patronal (Empresa + GILRAT) incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuinte individuais;
• Auto de Infração de Contribuição Para Outras Entidades e Fundos, no valor de
R$ 1.369,02 (fls. 15/28). Período 01/2017 a 12/2017. Refere-se à contribuição
destinadas a terceiros incidentes sobre a rubrica Ajuda de Custo paga aos
segurados empregados;
• Auto de Infração de Contribuição Previdenciária dos Segurados, no valor de R$
1.890,66 (fls. 30/34). Período 01/2017 a 12/2017. Refere-se à contribuição dos
segurados empregados incidente sobre a rubrica Ajuda de Custo (8%);
• Auto de Infração de Contribuição Para Outras Entidades e Fundos, no valor de
R$ 379.700,20 (fls. 36/48). Período 04/2017 a 13/2017. Refere-se à contribuição
destinadas a terceiros incidentes sobre as divergências encontradas do confronto
entre as GFIP retificadoras, as folhas de pagamento e a contabilidade;
• Auto de Infração de Contribuição Previdenciária dos Segurados, no valor de R$
92.805,27 (fls. 50/55). Período 01/2017 a 13/2017. Refere-se à contribuição dos
segurados empregados e contribuintes individuais incidentes sobre as
divergências encontradas do confronto entre as GFIP retificadoras, as folhas de
pagamento e a contabilidade.
Informa ainda a Autoridade Tributante no Relatório Fiscal de fls. 57/71:
Que a Autuada tem por objetivo social as atividades de Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção, sem operador, exceto andaimes, Coleta de
Resíduos Perigosos, Coleta de Resíduos não Perigosos, Transporte Rodoviário de
Carga, exceto produtos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional,
Transporte rodoviário de produtos perigosos e Locação de mão de obra
temporária.
Que por ocasão (sic) da ação fiscal examinou a seguinte documentação: dos
sócios, Contrato Social e Alterações, Contabilidade arquivo digital Sped, folha de
pagamento em PDF e arquivo MANAD, arquivos GFIPWEB e DIRF emitidos através
do Sistema Corporativo da Receita Federal do Brasil e arquivo da RAIS.
Examinando as GFIP constantes no Sistema Corporativo da Receita Federal do
Brasil verificou que a Autuada não declarou a totalidade dos segurados
empregados e contribuintes individuais, bem como não informou corretamente
os valores das retenções (Planilha I). Intimou a Notificada para que providenciasse
a emissão das GFIP retificadoras a fim de que fossem corrigidos os erros de fatos
apontados. A Empresa entregou as GFIP retificadoras, cujas bases de cálculo do
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
5
período 04/2017 a 12/2017 foram consideradas nos lançamentos por que os
valores informados se encontraram superiores aos valores constantes das folhas
de pagamento. Para a competência 13/2017 utilizou o valor declarado na folha de
pagamento no arquivo MANAD.
Ao examinar a contabilidade e folha pagamento, constatou que a Notifcada (sic)
efetuou pagamentos a alguns empregados da rubrica AJUDA DE CUSTO (código na
Folha de Pagamento 0077 e na contabilidade está lançada na conta
41010400041104), sem os ter oferecido à tributação. Esclarece que a Empresa
pagou referida rubrica em desacordo com a legislação isentiva da contribuição
previdenciária, porque foram pagas em diversas parcelas ao longo do ano de
2017, quando deveria ser pago em parcela única, recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, conforme consta na
Lei no 8.212/1991, art. 28, parágrafo 9o, letra g. Os valores estão discriminados na
Planilha II. Sobre os valores pagos aplicou a alíquota de 8% a título de
contribuição do segurado empregado.
Por meio da análise das GFIP e da contabilidade, constatou que a Notificada não
declarou no período de 01 a 12/2017 os pagamentos efetuados aos prestadores
de serviços pessoa física. Fez este levantamento através da contabilidade, na
conta 430112000043112 (serviço prestados - PF). Os valores constam da Planilha
III. Sobre os valores pagos aplicou a alíquota de 11% a título de contribuição do
segurado contribuinte individual.
Levantou ainda os valores referentes ao Pró-labore, declarados na GFIP
retificadora entregues durante a ação fiscal, no período de 04 a 12/2017, e
confirmado através da contabilidade na conta 510430000054230 - Antonio
Amaral e na conta 510201000052101 - Adriana Eirado. (Planilhas IV e V).
Considerou como créditos da Notificada os valores declarados nas GFIPs no
campo "RETENÇÃO" e as GPS código de pagamento 2100 e 2119.
Por ter deixado a Empresa de declarar em GFIP, em época própria, os salários
pagos aos segurados empregados, valores pagos aos segurados contribuintes
individuais e aos sócios a título de pro-labore, conforme verificado por meio das
folhas de pagamento e da contabilidade, a Fiscalização aplicou a multa de ofício
de 75% nos termos da Lei 9.430/96, art. 44.
Esclarece que apropriou os valores da retenção de 11% declarado na GFIP e das
GPS código de pagamento 2100, nos valores das contribuições devidas referente
ao desconto de segurados, zerando o débito no período de 04 a 12/2020. As
sobras do crédito foram apropriadas nas contribuições patronais. Lanço ainda o
valor referente à contribuição do desconto de segurado do Décimo Salário de
2017, após abatido o valor restante da retenção de 11% declarado na GFIP na
competência 12/2017. Confeccionou quadro para demonstrar as apropriações
utilizadas.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
6
Informa que o GILRAT ajustado foi encontrado multiplicando o FAP (1,6183) pelo
GILRAT (3%). Para o ano de 2017 o GILRAT ajustado é de 4,8549.
Ressalta que dos valores devido a Previdência Social foram abatidos os valores
referentes às sobras de créditos oriundos da planilha de descontos dos segurados.
Elaborou planilhas para descrever a situação.
No que respeita às contribuições destinadas a terceiros, informa abateu os valores
de créditos constantes nas GPS, código de pagamento 2119 e 2100. Faz planilhas
para demonstrar a apropriação.
Formalizou a Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), em virtude de ter
ocorrido, em tese, de crime de sonegação de contribuição social previdenciária,
previsto no art.337-A, Inciso I, do Decreto Lei 2.848 (Código Penal Brasileiro) com
redação dada pela Lei 9.983, de 14/07/2000, uma vez que a Notificada omitiu em
GFIP do período de 04 a 13/2017, a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais.
Emitiu ainda a RFFP pela ocorrência, em tese, do crime contra ordem tributária,
previsto no Inciso I do art. 1o da Lei 8.137/90, de 27/12/1990, em virtude da
omissão na GFIP do período de 04 a 13/2017, de parte das remunerações pagas
ou creditadas aos segurados empregados.
Não lavrou o Termo de Arrolamento de Bens e Direito - TAB, em nome da
Notificada em virtude de o total do débito não exceder a 30% (trinta por cento)
do patrimônio conhecido da Empresa, na forma, na forma do art. 2o, Inciso I, da
Instrução Normativa da RFB n° 1.565, de 11/05/2015.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 15/06/2020 (AR de fl. 92) e
apresentou impugnação em 30/09/2020 (fls. 98/137), acompanhada de documentos (fls.
138/183), com os seguintes argumentos, extraídos do acórdão recorrido (fls. 206/209):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
A Litigante tomou conhecimento dos lançamentos em 15/06/2020, por meio do
Aviso de Recebimento (fl. 92).
O Sujeito Passivo interpôs defesa em 30/09/2020 (fls. 98/137), acompanhada dos
anexos de fls. 138/183, por meio da qual solicita a improcedência total dos
lançamentos, sob os seguintes argumentos, em síntese:
Afirma que a peça impugnatória é tempestiva.
Não Incidência das Contribuições Previdenciárias sobre Verbas Indenizatórias.
Do Julgamento Definitivo da Matéria pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
7
Informa que em 07/06/2010, impetrou o Mandado de Segurança no. 0021330-
33.2010.4.01.3300, junto ao TRF1, objetivando o afastamento da incidência de
contribuição previdenciária patronal incidente sobre os primeiros 15 dias de
afastamento por motivo de doença ou de acidente, salário-maternidade, auxílio-
creche, férias, adicional de terço de férias, aviso prévio indenizado e 13o salário
proporcional ao aviso prévio indenizado, bem como, que lhe fosse assegurado o
direito à compensação dos valores recolhidos nos últimos dez anos.
Após recursos e apelações, o TRF1 reconheceu a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre as verbas: quinze primeiros dias de afastamento anteriores
à concessão do auxílio doença ou auxílio acidente; 1/3 constitucional de férias;
auxílio-creche e aviso prévio indenizado, bem como décimo terceiro salário
proporcional ao período do aviso prévio indenizado (décimo terceiro salário
indenizatório).
Destaca que o Acórdão prolatado pelo TRF1 transitou em julgado, conforme
atesta a Certidão de Objeto e Pé, que juntou aos autos.
Pelos motivos expostos, solicita a exclusão dos valores da (sic) verbas aqui
tratadas.
Da Inconstitucionalidade da Contribuição Patronal sobre Salário Maternidade.
Do Julgamento do Recurso Extraordinário no. 576.967/PR.
Ressalta que, em 04/08/2020, os ministros do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no. 576.967/PR, de relatoria do Ministro Luis
Roberto Barroso, reconheceram em decisão sob a sistemática da repercussão
geral (Tema de Repercussão Geral no 72), por maioria dos votos, a
inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre
o salário maternidade. Por esta razão, solicita exclusão de seus valores dos
lançamentos.
Da Necessidade de Exclusão das Contribuições Destinadas ao SEBRAE, SESC e
SENAC do Lançamento Manejado
Aduz que as contribuições do “Sistema S” sempre foram objeto de discussões
judiciais no que respeita sua natureza jurídica. Esclarece que ficou definido que
referidas contribuições possuem como matriz constitucional o art. 149 da
Constituição Federal. Neste sentido, o STF, nos autos do Recurso Extraordinário
no. 396.266/RS, reconheceu que as contribuições do "Sistema S" constituem
contribuições de interesse de categorias econômicas e profissionais, com exceção
da contribuição devida ao SEBRAE, que possui a natureza de contribuição de
intervenção no domínio econômico.
Destaca então, que a partir da EC no 33/2001, a ordem constitucional brasileira
passou a não mais permitir a incidência das contribuições ao "Sistema S" sobre a
folha de pagamento dos contribuintes, na medida em que o critério material
destes tributos foi exaustivamente definido pelo Poder Constituinte no art. 149, §
29 , inciso III, alínea "a", da Constituição Federal de 1988, sob pena de
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
8
inconstitucionalidade. Tais contribuições incidem somente sobre a receita bruta, o
faturamento, o valor da operação ou o valor aduaneiro.
No entanto, o legislador ordinário, não promoveu qualquer alteração na base de
cálculo destas contribuições, adequando-a conforme os ditames constitucionais,
razão pela qual, aduz que os contribuintes detêm o direito de não recolher as
contribuições destinadas ao "Sistema S", já que incidentes sobre uma base de
cálculo não permitida pela CFRB/88.
Colaciona o Parecer no 11.393, emitido pela Procuradoria Geral da República no
âmbito do Recurso Extraordinário no 603.624/SC, bem como a ementa do Recurso
Extraordinário no 559.937/RS, que tratam sobre pela (sic) taxatividade do rol
previsto no art. 149 da Constituição Federal, para consubstanciar seu
entendimento de que as contribuições do “Sistema S” não incide sobre a folha de
pagamento.
Diante do exposto, conclui que não deve recolher as contribuições destinadas ao
"Sistema S" (SEBRAE, SESC e SENAC), porque inexiste qualquer previsão
constitucional para a incidência destas exações sobre a folha de pagamento,
ocorrendo a inconstitucionalidade desta cobrança por parte da Fiscalização.
Da Exclusão das Verbas Indenizatórias da Base de Cálculo das Contribuições. Da
Improcedência do Lançamento.
Declara que as verbas de natureza indenizatórias devem ser excluídas da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, visto que a contribuição previdenciária
incide apenas sobre a totalidade de rendimentos pagos ao trabalhador destinados
a retribuir o trabalho, não compondo a sua base de cálculo, por evidente, as
parcelas de natureza indenizatória.
Inobstante a decisão judicial a seu favor prolatada no Mandado de Segurança no
0021330-33.210.4.01.3300
e
a
inconstitucionalidade
da
contribuição
previdenciária incidente sobre o salário maternidade já declarada pelo STF no RE
no 576.967/PR, questiona a incidência de contribuição previdenciária (segurado,
patronal e terceiro) sobre as verbas aviso prévio indenizado, bem como ao
décimo terceiro salário proporcional ao período do aviso prévio indenizado; ao
terço constitucional de férias; aos valores pagos aos empregados nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento anteriores à concessão do auxílio-doença ou do
auxílio- acidente; ao auxílio-creche; ao salário-maternidade; às férias gozadas pelo
segurado; e à ajuda de custo. Afirmando que tais verbas não integram o salário-
de-contribuição por não configurarem remuneração do empregado decorrente do
trabalho em longo arrazoado às fls. 115/132.
Da Ilegalidade da Aplicação da Multa de Ofício no Percentual de 75%
Solicita que a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento)
merece ser afastada, sob pena de flagrante confisco, expediente vedado pela
Constituição Federal de 1988. Pugna pelo afastamento da multa aplicada.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
9
Da Infundada Representação Fiscal Para Fins Penais
Não concorda com a emissão da Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP),
afirmando que possui reputação ilibada, por emio (sic) da higidez na realização
dos contratos que celebra e no adimplemento de suas obrigações, aspectos que
refletem, de modo peculiar, na lisura de seu comportamento, especialmente
perante o Fisco. Parte da premissa de não sonegar qualquer valor devido ao
Erário, cumprindo sempre suas obrigações.
Em sendo assim, alega que não existiu, mesmo que em tese, a ocorrência de
crime de sonegação de contribuição previdenciária, nem crime contra a ordem
tributária, motivo pelo qual entende que a lavratura da Representação Fiscal para
Fins Penais (RFFP) releva-se destituída de lastro jurídico. Inclusive, sequer foi
qualificada a multa de ofício, indicando que nem mesmo a Autoridade tributária
vislumbrou a existência de dolo. Solicita o cancelamento da RFFP.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, em sessão
de 12 de fevereiro de 2021, no acórdão no 102-001.137 (fls. 202/223), julgou a impugnação
improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 202/203):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não
sendo, pois, objeto de análise desse julgamento administrativo.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
O êxito das alegações contidas na impugnação está diretamente ligado ao
conjunto probatório existente nos autos e em sua conformidade com as
exigências contidas na legislação tributária, de forma a não deixar dúvida em
relação à fidedignidade dos fatos alegados.
VINCULAÇÃO
DA
RFB.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
A vinculação da RFB a entendimento contido em decisão judicial proferida no
âmbito de Recurso Especial repetitivo ou de Recurso Extraordinário com
repercussão geral somente ocorre após a manifestação da PGFN por meio de nota
explicativa.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
10
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei,
decreto ou deixar de observar tratado, acordo internacional, sob fundamento de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade, cabendo tal análise ao Poder Judiciário.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas aos Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
As contribuições destinadas as Outras Entidades e Fundos são legítimas nos
termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O salário-de-contribuição é o previsto normativamente estando deste excluídos
aquelas rubricas expressamente previstas.
MULTA. INCIDÊNCIA. ARGÜIÇÃO DE CONFISCO.
A alegação de que a multa em face de seu elevado valor é confiscatória não pode
ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em
legislação vigente, à qual este julgador está vinculado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL
A Representação Fiscal para Fins Penais é formalizada na presença de fato que
possa configurar crime em tese, no dever de ofício da fiscalização, não sendo da
competência da autoridade julgadora administrativa a análise do seu mérito.
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em
face da vinculação da atividade fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil só
produzem efeitos entre as partes envolvidas nos litígios, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/05/2021 (AR de fl. 259) e interpôs
recurso voluntário em 29/06/2021 (fls. 262/305), acompanhado de documentos (fls. 306/346) em
que repisa os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I. DA TEMPESTIVIDADE
II. BREVE SÍNTESE DOS FATOS
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
11
III. DO ACÓRDÃO RECORRIDO
IV. DAS RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO A QUO
NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS
INDENIZATÓRIAS. DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SALÁRIO-
MATERNIDADE.
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No.
576.967/PR.
DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEBRAE,
SESC E SENAC DO LANÇAMENTO MANEJADO
DA EXCLUSÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES. DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
A) AVISO PRÉVIO INDENIZADO E SEU 13o SALÁRIO PROPORCIAL
B) TERÇO DE FÉRIAS
C) AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA
D) AUXÍLIO-CRECHE
E) SALÁRIO-MATERNIDADE
F) FÉRIAS GOZADAS PELO EMPREGADO
G) AJUDA DE CUSTO
DA ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%
DA INFUNDADA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
DOS PEDIDOS
161. Ante o exposto, a Recorrente pleiteia pela reforma da decisão recorrida,
dando-se provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de que seja
cancelado o desmembramento do PAF no. 10580-724.011/2020-19, e julgado
improcedente o Auto de Infração sob exame, extinguindo-se o crédito tributário
consubstanciado neste, assim como cancelando-se a Representação Fiscal para
Fins Penais (RFFP) anteriormente lavrada.
162. Em homenagem ao princípio da eventualidade, pleiteia-se que sejam
excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias e das contribuições
a outras Entidades e Fundos as verbas relativas aos valores pagos ao empregado
nos primeiros quinze dias de afastamento que antecedem a concessão do
auxílio doença, seja por motivo de doença ou acidente, sobre o abono
constitucional de férias (1/3), sobre o auxílio-creche e sobre o aviso prévio
indenizado, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 1a Região já decidiu
DEFINITIVAMENTE pela exclusão de tais verbas, nos autos do MS no. 0021330-
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
12
33.2010.4.01.3300 manejado pela ora Recorrente, porquanto se revestem de
caráter indenizatório
163. Ainda em observância ao princípio da eventualidade por seu turno, a
Recorrente pugna pela improcedência do lançamento quanto às contribuições
destinadas ao “Sistema S”, tendo em vista a inconstitucionalidade destas
exações, já certificada, inclusive, pela Procuradoria Geral da República nos autos
do Recurso Extraordinário no. 603.624/SC, bem como das verbas relativas à
contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, visto que o Supremo
Tribunal de Federal firmou entendimento pela NÃO INCIDÊNCIA de contribuição
previdenciária sobre o salário-maternidade, por ocasião do recente julgamento
do Recurso Extraordinário no. 576.967/PR, com repercussão geral reconhecida
(Tema 72).
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio.
Preliminarmente, convém trazer a colação o seguinte excerto da decisão recorrida
que trata sobre a delimitação do litígio instaurado com a impugnação (fl. 209):
(...)
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Cabe estabelecer o correto balizamento da presente lide. Para que seja
caracterizado o litígio é necessário que a pretensão da Administração Tributária,
consubstanciada nos Autos de Infração, seja resistida expressamente pela
Impugnante. Sem resistência não há que se falar em matéria litigiosa, conforme se
depreende do art. 17, do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, a Litigante não se manifesta sobre o lançamento denominado
Valores Pagos ou Creditado a Contribuintes Individuais Não Oferecidos à
Tributação, no valor principal de R$ 67.432,86, constante do Auto de Infração de
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (fls. 07). Conforme
Relatório Fiscal de fls. 57/71, refere-se a pagamentos efetuados pela Empresa aos
prestadores de serviços pessoa física e seus sócios Antonio Amaral e Adriana
Eirado (pro-labore), no período de 01/2017 a 12/2017.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
13
Portanto, por falta de impugnação expressa, referido lançamento deve ser
apartado para cobrança amigável.
(...)
O crédito tributário correspondente à parcela não impugnada do lançamento foi
transferido para o processo no 19555.721741/2021-12, conforme “Termo de Transferência de
Crédito Tributário” (fl. 234).
Passemos à análise dos argumentos do Recorrente:
Das Conclusões do Acórdão Recorrido.
O Recorrente alega que não merecem prosperar as conclusões da turma julgadora
no acórdão recorrido, que entendeu pela improcedência da impugnação objeto do Auto de
Infração no 10580.724011/2020-19, bem como determinou desmembramento do processo por
entender que uma das verbas lançadas não havia sido objeto de impugnação específica, gerando o
PAF no 19555.721741/2021-12, para imediata cobrança de parte do lançamento denominado
“Valores Pagos ou Creditado a Contribuintes Individuais Não Oferecidos à Tributação”, por suposta
ausência de impugnação específica.
Aponta terem sido cometidos os seguintes equívocos em relação às seguintes
premissas: (a) ser indevida a cisão do PAF porque a matéria foi combatida de forma indireta nas
fls. 36/37 da impugnação, no tópico em que discute “Ilegalidade da Aplicação da Multa de Ofício
no Percentual de 75%”, argumento este aplicável a todos os itens do lançamento fiscal e (b) muito
embora o juízo a quo reconheça a existência do Mandado de Segurança no 0021330-
33.2010.4.01.3300, com trânsito em julgado favorável à Recorrente, deixou de obedecer à
autoridade da coisa julgada formada nos referidos autos judiciais, e que impede o lançamento
fiscal no tocante às contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas de: (i) quinze primeiros
dias de afastamento anteriores à concessão do auxílio doença ou auxílio acidente; (ii) 1/3
constitucional de férias; (iii) auxílio-creche e (iv) aviso prévio indenizado, bem como (v) décimo
terceiro salário proporcional ao período do aviso prévio indenizado (décimo terceiro salário
indenizatório). Havendo incerteza sobre a inclusão das referidas verbas na Autuação ora
combatida, caberia ao Julgador a quo determinar a baixa do processo em diligência fiscal, uma vez
que, compete ao Fisco produzir o lançamento íntegro, em atendimento aos requisitos do artigo
142 do CTN, sob pena de nulidade.
Em que pesem tais insurgências do contribuinte, todavia razão não lhe assiste.
Da Indevida Cisão do PAF.
Ao analisar a impugnação apresentada, a autoridade julgadora constatou que sobre
o lançamento denominado “Valores Pagos ou Creditado a Contribuintes Individuais Não
Oferecidos à Tributação”, no valor principal de R$ 67.432,86, não houve manifestação expressa
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
14
pelo litigante, ou seja, não houve a instauração do contencioso administrativo nos termos do
artigo 17 do Decreto no 70.235 de 19721.
Assim e ao contrário do que a tese argumentativa pretende fazer crer, ao deixar de
se manifestar expressamente sobre determinada matéria, o impugnante/Recorrente deixa de
impugnar a totalidade do crédito tributário constituído pelo lançamento em relação a ela, o que
envolve além do valor do imposto, também os acréscimos legais e moratórios, aí inclusos os juros
e multas.
Da dicção do artigo 142 do CTN2 extrai-se ser o crédito tributário regularmente
constituído pelo lançamento, assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar
a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Conforme estatuído no artigo 145 do CTN3 o lançamento regularmente notificado
ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de apresentação de impugnação pelo sujeito
passivo e pela administração tributária por meio de recurso e de revisão de ofício nos casos
previstos no artigo 149 do CTN.
Por fim, quanto à modificação e extinção do crédito tributário regularmente
constituído, assim estabelece o artigo 141 do CTN:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído sòmente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta
lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade
funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
2 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de
direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Denominado Código Tributário Nacional.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
3 Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
15
Não existe um “combate indireto da matéria” como alega o contribuinte em seu
recurso, pois se desejasse continuar o litígio somente em relação à multa de ofício lançada sobre a
parcela do lançamento não impugnada deveria ter expressamente ter se manifestado na
impugnação. Como não o fez, não assiste razão algumas suas ponderações sobre o fato.
Também totalmente desprovida de fundamentação legal a arguição de ser indevida
a cisão do PAF, tendo em vista o teor das disposições contidas nos artigos 21 do Decreto no 70.235
de 19724 e no artigo 54 do Decreto no 7.574 de 20115.
Nada a prover neste ponto.
Desobediência da Coisa Julgada e Pedido de Diligência.
O Recorrente alega que a autoridade julgadora menosprezou o argumento da coisa
julgada produzida no Mandado de Segurança no 0021330-33.2010.4.01.3300, limitando-se a
questionar a presença das referidas verbas no Auto de Infração. Além disso, afirma que a Turma,
inadvertidamente, imputou à Recorrente o ônus de demonstrar a inclusão das verbas na base de
cálculo das contribuições previdenciárias em cobrança.
Além das verbas abrangidas na referida ação judicial, menciona que devem ser
excluídas da base de cálculo as verbas relativas à contribuição previdenciária sobre o salário-
maternidade, visto que o Supremo Tribunal de Federal firmou entendimento pela não incidência
de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, por ocasião do recente julgamento do
Recurso Extraordinário no 576.967/PR, com repercussão geral reconhecida (Tema 72).
Na hipótese de não ter sido demonstrado o direito do Recorrente à exclusão das
verbas guerreadas na ação judicial, requer seja baixado em diligência o processo.
Em relação a tais argumentos do Recorrente, convém reproduzir, inicialmente, o
seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 210/211):

4 Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará a revelia,
permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
5 DECRETO No 7.574, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011. Regulamenta o processo de determinação e de exigência de
créditos tributários da União, o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira, à
classificação fiscal de mercadorias, à classificação de serviços, intangíveis e de outras operações que produzam
variações no patrimônio e de outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
Art. 54. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará a revelia,
permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 21, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 1o No caso de identificação de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não litigiosa do crédito,
o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a
imediata cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo original.
§ 2o Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago ou parcelado o crédito tributário, o órgão
preparador encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
16
(...)
Do Mandado de Segurança no 0021330-33.2010.4.01.3300
(...)
Portanto, houve o expresso reconhecimento por parte do magistrado quanto a
não incidência de contribuição previdenciária da cota patronal sobre as verbas
intituladas quinze primeiros dias de afastamento anteriores à concessão do
auxílio-doença ou auxílio acidente; 1/3 constitucional de férias; auxílio-creche e
aviso prévio indenizado, bem como décimo terceiro salário proporcional ao aviso
prévio indenizado. Desta feita, entendo que deve ser observado o comando
judicial, excluindo dos Autos de Infração lavrados a contribuição previdenciária da
empresa (20% + GILRAT) incidente sobre as rubricas citadas, devendo ser mantida
a contribuição do segurado empregado e de terceiros incidentes sobre as
mesmas.
No entanto, não restou comprovado que houve, no caso, o pagamento a título de
quinze primeiros dias de afastamento anteriores à concessão do auxílio doença ou
auxílio acidente; 1/3 constitucional de férias; auxílio-creche e aviso prévio
indenizado, bem como décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio
indenizado, aos segurados empregados da Notificada, pois não foram carreados
aos autos, pela mesma, qualquer elemento probatório apto a demonstrar, de
forma minudente e inequívoca, a inclusão daquelas verbas na base de cálculo das
contribuições previdenciárias lançadas, não restando, portanto, comprovado de
forma cabal o seu direito à exclusão do crédito tributário de tais rubricas.
A Suplicante não trouxe aos autos planilhas explicativas ou apontamentos
precisos sobre as competências, o nome de cada segurado empregado, os valores
pagos a cada um, corroboradas com as folhas de pagamento, a contabilidade. Ou
seja, não ficou comprovado que a Litigante tenha incluído na base de cálculo do
lançamento as verbas já citadas nos itens anteriores. Por conseguite (sic), não há
nenhuma retificação a ser procedida por esta julgadora.
A partir do momento que o lançamento respeitou a legislação vigente, o ônus de
comprovar as alegações trazidas na impugnação é do Sujeito Passivo, a teor do
art. 16, III do Decreto no 70.235/1972, transcrito abaixo.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (grifo nosso)”
Legitimamente criado o tributo e ocorrido o fato gerador, surge o dever de
recolher aos cofres públicos a quantia a ele relativa; se o faz com atraso evidente
que deve sujeitar-se aos acréscimos moratórios e às demais penalidades
legalmente estabelecidas.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
17
(...)
Da reprodução acima extrai-se que, ao contrário do alegado pelo Recorrente não
houve qualquer desobediência por parte da autoridade julgadora de primeira instância quanto ao
que foi decidido na decisão judicial em relação à não incidência de contribuição patronal sobre as
verbas referidas anteriormente nominadas.
A DRJ afirmou apenas ser ônus do contribuinte a comprovação de ter havido
pagamento da contribuição previdenciária da cota patronal sobre as mesmas, uma vez que não
foram carreados aos autos, pelo mesmo, qualquer elemento probatório apto a demonstrar, de
forma inequívoca, a inclusão daquelas verbas na base de cálculo das contribuições e, assim,
comprovar de forma cabal o seu direito à exclusão do crédito tributário de tais rubricas.
Ainda que a autoridade julgadora de primeira instância tenha indicado uma série de
documentos que poderiam ter sido carreados aos autos pelo contribuinte com o objetivo de
comprovar efetivamente que as verbas reclamadas foram incluídas na base de cálculo do
lançamento, dentre os quais planilhas explicativas ou apontamentos precisos sobre as
competências, o nome de cada segurado empregado, os valores pagos a cada um, corroboradas
com as folhas de pagamento, a contabilidade, novamente com o recurso voluntário interposto
deixou de fazer prova do alegado direito, juntando apenas cópias de folhas de pagamentos de
empregados do ano-calendário de 2017 e uma planilha simples intitulada “Verbas a Compensar
2017”, que não são suficientes para a comprovação do que pretende a Recorrente, de modo que
nenhuma retificação deve ser procedida também nesta esfera pelo julgador.
Quanto ao pedido de diligência a mesma não se justifica, diante das inúmeras
oportunidades que o Recorrente teve para comprovar suas alegações, não se desincumbindo do
ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil6.
Importante também trazer à colação o teor da Súmula CARF no 163, de observância
obrigatória por parte do Colegiado:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Da Representação Fiscal para Fins Penais.

6 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
18
Pondera sobre o descabimento da Representação Fiscal para Fins Penais por não ter
sido vislumbrado pela fiscalização a existência de conduta dolosa visando à prática de delitos,
razão pela qual sequer foi aplicada multa qualificada, certamente porque inexistiu crime de
sonegação de contribuição previdenciária, tampouco crime contra a ordem tributária por parte do
Recorrente.
Por força da Súmula CARF no 28, abaixo reproduzida, de observância obrigatória por
parte de seus membros, a teor do disposto no artigo 123, § 4o da Portaria MF no 1634 de 21 de
dezembro de 20237, descabe à Turma Julgadora decidir sobre o processo de representação para
fins penais:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Da Não Incidência das Contribuições Previdenciárias sobre Verbas Indenizatórias. Do Julgamento
Definitivo da Matéria pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. Da Inconstitucionalidade da
Contribuição Patronal sobre Salário-Maternidade. Do Julgamento do Recurso Extraordinário no
576.967/PR. Da Exclusão das Verbas Indenizatórias da Base de Cálculo das Contribuições (Aviso
Prévio Indenizado e seu 13o Salário Proporcional, Terço de Férias, Auxílio-Acidente e Auxílio-
Doença, Auxílio-Creche, Salário-Maternidade e Férias Gozadas pelo Empregado). Da
Improcedência do Lançamento.
O Recorrente afirma ter havido reconhecimento judicial da não incidência da
contribuição previdenciária sobre valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento que
antecedem a concessão do auxílio-doença, seja por motivo de doença ou acidente, sobre o abono
constitucional de férias (1/3), sobre o auxílio-creche e sobre o aviso prévio indenizado, porquanto
tais verbas se revestem de caráter indenizatório, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário
referente a tais verbas.
Faz menção do Mandado de Segurança impetrado pela empresa com o propósito
de afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas acima referidas, obtendo
parcial provimento.
Conclui ser desarrazoada e desproporcional a manutenção de um auto de infração o
que pretende a cobrança de crédito tributário quando o próprio crédito tributário foi declarado

7 Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
19
IMPROCEDENTE pelo próprio Poder Judiciário, em decisão transitada em julgado, como é o
presente caso.
Relata que em função do julgamento do Recurso Extraordinário no 576.967/PR
houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária a
cargo do empregador sobre o salário-maternidade.
Quanto as verbas que considera de natureza indenizatória (Aviso Prévio Indenizado
e seu 13o Salário Proporcional, Terço de Férias, Auxílio-Acidente e Auxílio-Doença, Auxílio-Creche,
Salário-Maternidade e Férias Gozadas pelo Empregado) tece longas considerações sobre cada uma
delas e colaciona julgados para corroborar a tese de não incidência da contribuição previdenciária
sobre as mesmas
Voltamos a questão anteriormente discutida: o contribuinte alega, mas não
comprova o direito alegado, ou seja, que tais verbas compuseram base de cálculo sobre as quais
efetuou ou sofreu a tributação das contribuições previdenciárias.
Sendo seu o ônus exclusivo de comprovar o pagamento de contribuição
previdenciária patronal sobre as verbas sobre as quais entende estarem fora da abrangência da
contribuição previdenciária e sobre as quais obteve provimento judicial para a sua exclusão da
base de cálculo, no caso em análise observa-se que o Recorrente não se desvencilhou deste ônus,
não trazendo à colação os documentos probatórios anteriormente mencionados para fazer prova
das alegações.
Neste caso, se foi constatada alguma irregularidade, cabia à empresa a
demonstração da correta base de cálculo, mas não apenas fazer alegações desprovidas de provas.
Nada a prover em relação a este tópico.
Da Ajuda de Custo.
Aduz depreender-se que no Relatório Fiscal anexo à autuação, o Auditor integrou
todos os valores adimplidos pelo Recorrente a título de ajuda de custo ao salário contribuição,
realizando o lançamento das contribuições previdenciárias e das contribuições relativas a outras
Entidades e Fundos em face desta rubrica.
Relata que a legislação previdenciária dispõe que não incidirá a contribuição
correspondente sobre o valor relativo à ajuda de custo recebida exclusivamente em decorrência
da mudança de local de trabalho do empregado, na forma do artigo 470 da Consolidação das Leis
Trabalhistas.
Afirma que tais valores não foram pagos de forma habitual, de forma ser indevida a
sua inclusão ao salário de contribuição, impondo-se a exclusão de tais quantias da base de cálculo
lançada.
O Recorrente apenas repisa os mesmos argumentos apresentados por ocasião da
impugnação, que foram rechaçados pela decisão de piso. Por concordar com os fundamentos lá
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
20
adotados, utilizo-os como razão de decidir no presente tópico, cujo excerto segue reproduzido
abaixo (fls. 219/220), tendo em vista o teor do artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela da Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
Quanto à ajuda de custo, se paga nos termos da citada legislação, não sofre
incidência de contribuição previdenciária.
O Auditor Fiscal assim esclarece no Relatório Fiscal (fls. 57/71) acerca do
pagamento da ajuda de custo pela Litigante a seus empregados:
12. Analisando a contabilidade e folha pagamento, verificamos que a
empresa realizou pagamentos a alguns empregados da rubrica AJUDA DE
CUSTO (código na Folha de Pagamento 0077 e na contabilidade está
lançada na conta 41010400041104), entretanto verificamos que estes
valores não foram considerados como salário de contribuição e com isso
deixou de oferecer à tributação.
A empresa pagou essa rubrica, AJUDA DE CUSTO, em desacordo com a
legislação isentiva da contribuição previdenciária, porque foram pagas em
diversas parcelas ao longo do ano de 2017, quando deveria ser pago em
parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado, conforme consta na Lei 8.212/1991, art.
28, parágrafo 9o, letra g.
A Suplicante afirma que realizou alguns pagamentos aos empregados a título de
ajuda de custo, em razão da transferência dos funcionário (sic) do (sic) locais de
trabalho para atender às necessidades de clientes instalados em outros
Municípios.
Analisando os dados constantes na Planilha VI (fls. 75/77), anexada pela
Fiscalização verifica-se que há vários empregados que recebem a ajuda de custo
mensalmente.
Ocorre que para caracterizá-las como ajuda de custo, como alega a Defendente,
faz-se necessário que seja comprovado o dispêndio com a mudança do local de
trabalho do empregado.
Entretanto não há qualquer documentação nos autos que comprove que de fato
os valores pagos decorrem do dispêndio resultante da mudança do local de
trabalho. Dado que, sem qualquer comprovação do dispêndio efetivado, não se
sustenta a tese de que da referida despesa decorre da ajuda de custo de mudança
do local de trabalho.
Ao contrário, representam ganhos pelo exercício do labor do obreiro e, em
conseqüência, integram a remuneração para fins de tributação de contribuições
previdenciárias, à luz do disposto no art. 28, I, da Lei n.o 8.212/91, não
importando a denominação que a empresa ou o segurado lhes atribua (ajuda de
custo).
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
21
Resulta, por conseguinte, rejeitada a tese de que se trate de ajuda de custo, nos
moldes definidos em lei, não se acolhendo, assim, sua irresignação na matéria.
(...)
Em vista das considerações acima, não assiste razão ao Recorrente.
Da Necessidade de Exclusão das Contribuições Destinadas ao SEBRAE, SESC e SENAC do
Lançamento Manejado.
O Recorrente alega ter restado definido que as contribuições ao Sistema S
((SEBRAE, APEX, ABDI, SESC, SENAC, dentre outras), que são calculadas sobre as suas folhas de
pagamento, por deterem como matriz constitucional o artigo 149 da Constituição Federal, foram
reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 396.266/RS,
contribuições de interesse de categorias econômicas e profissionais, com exceção da contribuição
devida ao SEBRAE, que possui a natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico,
razão pela qual os contribuintes detêm o direito de não recolher as contribuições destinadas ao
“Sistema S”, posto que incidentes sobre uma base de cálculo não permitida pela CFRB/88,
impondo-se a exclusão das referidas contribuições do presente lançamento tributário.
Também neste ponto, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida,
reproduzidos no excerto abaixo (fls. 213/214), utilizo-os como razão de decidir, com fundamento
na disposição contida no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
da Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
Da Inconstitucionalidade das Contribuições para o “Sistema S”
A Litigante alega que as contribuições apuradas pela Fiscalização referentes ao
“Sistema S” (SEBRAE, SESC e SENAC), não foram recepcionadas pela alínea “a”, do
inciso III, do parágrafo 2°, do art. 149 da Constituição Federal, com a redação dada
pela EC no 33/2001, devendo, portanto, ser afastada a incidência das referidas
contribuições por inconstitucionalidade, já que não há previsão para a incidência
destas contribuições sobre a folha de salários, mas somente sobre a receita bruta,
o faturamento, o valor da operação ou o valor aduaneiro.
A alegação acima que suscita a declaração de inconstitucionalidade no que toca as
citadas contribuições, não poderá ser analisada por este órgão julgador, uma vez
que a competência para apreciar a inconstitucionalidade é do Poder Judiciário e
não da esfera administrativa.
É inequívoca nesse sentido a disposição contida no art. 26-A do Decreto no
70.235/1972: Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
22
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (g.n.)
No caso em exame, essas hipóteses não ocorreram, e, portanto, as contribuições
sociais, ora contestadas, continuam plenamente válidas.
A Súmula do CARF n° 2, assim dispõe a respeito da competência para a declaração
de inconstitucionalidade:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Por outro lado, a Lei no 11.457, de 16/03/2007, art. 2o e 3o, ao criar a Receita
Federal do Brasil, incorporou a Secretaria da Receita Previdenciária, no que tange
às suas atribuições e quadro funcional, e estabeleceu ser da competência desse
novo órgão a atribuição de fiscalizar as contribuições sociais e a destinadas a
terceiros (outras entidades).
A Lei no 11.457/2007, a qual dispõe sobre a Administração Tributária Federal,
determina que:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à
Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a
título de substituição.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
23
(...) Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
...
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente
contribuições cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a
remuneração paga, devida ou creditada a segurados do Regime Geral de
Previdência Social ou instituídas sobre outras bases a título de substituição.
(grifo nosso)
Fica claro a obrigatoriedade da Autoridade Fiscal apurar a base as
contribuições devidas a outras entidades e fundos, que nos termos do art.
3o do §2o Lei no 11.457/2007 incide sobre a folha de pagamento.
No caso presente, todas as normas que embasaram o lançamento se
encontravam em plena vigência quando da ocorrência dos fatos, portanto,
obrigatoriamente, devem ser aplicadas pela Autoridade Administrativa. Portanto,
devida a contribuição o “Sistema S” (SEBRAE, SESC e SENAC), incidente sobre a
folha de pagamento.
(...)
Em vista do exposto, não há como serem acolhidos os argumentos do Recorrente.
Da Aplicação da Multa de Ofício.
O Recorrente relata que a aplicação da multa de ofício de 75%, em razão da
alteração promovida pela MP 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941 de 2009,
deve ser afastada sob pena de flagrante confisco.
No que se refere à multa aplicada, tratando-se de lançamento de ofício, deve ser
aplicada a hipótese do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996, restando correta a fixação da
multa em 75%, conforme preceito normativo, sendo vedado aos órgãos julgadores afastar a sua
aplicação.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por
seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724011/2020-19
24
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 373
DF CARF MF
Original